Tribunal: TJMT
Processo: 1059633-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059633-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANIA GONCALINA AMORIM CASTRO - CPF: 393.811.371-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Conflito Negativo de Competência n. 1059633-70.2022.8.11.0001

Suscitante:
Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Suscitado:
Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 251

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS DIFERENTES EM DISCUSSÃO - AUSÊNCIA DE CONEXÃO - INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

Nos termos do
caput
do art. 55 do CPC
“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”.

Assim, não há falar em conexão quando as demandas que se pretendem reunir versarem sobre objetos distintos.

Conflito de competência acolhido, reconhecendo-se a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar esta demanda.

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do 1o Juizado Especial de Cível de Cuiabá em razão do declínio de competência realizado pelo juízo do 6o Juizado Especial Cível também desta Comarca, por entender que o presente processo é conexo àquele de n.
1059627-63.2022.811.0001
, que tramita perante o juízo suscitante.

O juízo suscitado afirma que, por se tratar de processos que discutem a contratação (ou não) de empréstimos consignados pelo autor junto ao banco demandado, e em virtude de as referidas demandas possuírem as mesmas partes, pedido e causa de pedir, os processos são conexos e devem ser julgados conjuntamente.

Já o juízo suscitante defende que, apesar da identidade de partes, os objetos das demandas não se confundem, pois os contratos discutidos são diferentes, de modo que não há falar em reunião dos processos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Após análise dos autos, entendo que a presente demanda deve tramitar perante o 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá, pois, ainda que se tenha identidade de partes, o caso destes autos não se amolda à hipótese de conexão prevista no art. 55 do CPC.

Nos termos do
caput
do referido dispositivo legal, “
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”.

No presente caso, embora as ações reclamatórias de n.s 1059627-63.2022.8.11.0001 e 1059633-70.2022.8.11.0001 possuam as mesmas partes e versem sobre a existência ou não de relação jurídica entre os litigantes, os contratos discutidos em cada uma das lides são diferentes
.

Registre-se que nesta demanda, autuada sob o n. 1059633-70.2022.8.11.0001, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação jurídica e devolução de valores descontados indevidamente de sua conta bancária, referentes ao contrato de n. 010115208236, no valor total de R$ 12.036,00.

Já naquele feito de n.

1059627-63.2022.8.11.0001
, utilizado como paradigma para a reunião dos processos, o autor
visa à anulação e recebimento das quantias atinentes ao contrato de n. 010011234986.

Assim, para que a reunião dos processos ocorra, é necessário que a causa de pedir ou o pedido sejam idênticos ou, ainda, que julgamento de uma das lides interfira no resultado final da outra, o que não ocorre neste caso concreto, já que o autor pode ter contratado um ou outro empréstimo, sem que isso interfira na celebração de outros ajustes, inexistindo, portanto, a possibilidade de decisões conflitantes, conforme prevê o art. 55, § 3o, também do CPC.

A propósito, o e. TJMT já se manifestou nesse mesmo sentido em casos análogos, senão vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DÉBITO DISTINTOS ORIUNDOS DE CONTRATOS DIFERENTES – CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - ART.55 DO CPC/15 – PROCEDÊNCIA.

Ainda que as ações tenham identidade de partes e visem a declaração de inexistência de débito/relação jurídica, não há falar-se em conexão se os contratos que visam anular são distintos, inexistindo, nesta hipótese, risco de decisões conflitantes.-

(N.U 1017262-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Desse modo, este processo deve prosseguir seu trâmite regular perante o juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá, devendo a Secretaria promover a remessa dos autos à referida unidade, após o trânsito em julgado deste acórdão, dando ciência acerca do teor desta decisão ao juízo suscitante.

Pelo exposto,
julgo

procedente
o presente conflito negativo de competência para reconhecer a competência do 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar esta demanda.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023